Tribunal: TJSP
Processo: 0001721-97.2010.8.26.0240
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação/Remessa necessária – Compromisso de doação de imóvel firmado entre a empresa autora e o Município de Iepê – Pendência de condição suspensiva para outorga definitiva da escritura de doação, consistente na necessidade de retificação judicial da área maior da qual desapropriado o terreno objeto do contrato – Revelia do ente público – Sentença de procedência do pedido – Execução do

Ementa:

Apelação/Remessa necessária – Compromisso de doação de imóvel firmado entre a empresa autora e o Município de Iepê – Pendência de condição suspensiva para outorga definitiva da escritura de doação, consistente na necessidade de retificação judicial da área maior da qual desapropriado o terreno objeto do contrato – Revelia do ente público – Sentença de procedência do pedido – Execução do julgado que culminou no registro da escritura pública de desapropriação e na outorga da escritura definitiva de doação, bem como na aplicação de multa por descumprimento da ordem – Paralelo ajuizamento de ação rescisória pela Municipalidade, alegando colusão entre o então prefeito municipal e a empresa autora, com o fito de burlar a condição suspensiva e as exigências registrais – Ação rescisória julgada extinta, sem apreciação do mérito, ante a nulidade da certidão de trânsito em julgado da r. sentença, por falta de observância ao reexame necessário – Posterior prolação de sentença acolhendo exceção de pré-executividade apresentada pelo ente público, para declarar a nulidade de todos os atos posteriores à certificação do trânsito em julgado, bem como da própria execução, com determinação de remessa dos autos à segunda instância para apreciação do recurso oficial outrora não examinado;
Reexame necessário relativo à sentença proferida na ação de conhecimento – Ausência de dúvida quanto ao cumprimento dos encargos impostos à donatária – Condição suspensiva que, diante do contexto fático apresentado, pode ser superada – Municipalidade que, mesmo após a ciência da suposta colusão, não demonstrou interesse na anulação dos registros públicos efetuados por força da sentença – Controvérsia relativa à área maior a ser retificada que, por sua extensão, não interferirá no imóvel a ser doado – Compromisso de doação firmado há mais de 20 anos – Ausência de provas da alegada colusão – Possibilidade, entretanto, de apuração de eventual ato ilícito, o que está a ocorrer em ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público – Procedência do pedido que se impõe, com a preservação dos atos referentes ao adimplemento das obrigações de fazer, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais, e manutenção do pagamento efetuado pelo Município a título de honorários advocatícios;
Recurso voluntário referente ao cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Sentença que afastou a condenação imposta à excepta, por força da legitimidade de seu interesse à época – Nulidade da certidão constatada por esta C. Corte de ofício, no bojo da ação rescisória – falta de manifestação de desistência após o cumprimento das obrigações de fazer que não altera esse quadro, posto que, naquele momento, não havia mácula ao interesse da exequente quanto à astreinte – Manutenção do julgado;
Recurso oficial e voluntário desprovidos, com determinação.